Tribunal: TJDFT
Processo: 0701657-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701657-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO MARCOS GOMES LIMA, JOAO LEITE MACHADO, MOACIR NASCIMENTO DE CARVALHO, PATRICIA VIANA DIAS CARVALHO, JOSE RICARDO PIMENTA BOREM AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Não há pedido liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator